Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que deferiu “a tutela provisória de urgência para determinar à ré CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão temporária da exigibilidade da obrigação de pagamento, pela parte autora, em relação à potência mínima contratada (MUSD) a partir de 19.03.2020, com o recálculo da dívida constituída no período limitada ao consumo efetivamente utilizado pelo estabelecimento comercial autor; bem como na suspensão de imposição de qualquer medida sancionatória, restritiva ou compensatória” Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Na eventualidade de não haver comprovado o pagamento concomitantemente com a interposição do recurso, o diploma legal prevê a forma para regularização. No presente caso, verifica-se que o comprovante de pagamento não corresponde à guia relativa ao processo. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. De igual modo, e à luz do art. 10 c/c art. 933, do CPC, faculto ao recorrente manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso e/ou interesse em recorrer, tendo em vista seu pedido para cassação da decisão por ausência de intimação do autor para aditar a petição inicial. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004